Tribunal: STF
Processo: Rcl 33785
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-26
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGENTES POLÍTICOS: DIREITO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS, DE ADICIONAL DE FÉRIAS E DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NORMA LOCAL: INEXISTÊNCIA.   LIMINAR CASSADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Lindomar Manoel Joaquim, em face de acórdão da 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Jales/SP, no processo nº 1003477-50.2017.8.26.0541, ao argumento de inobservância do decidido no RE nº 650.898/RS, Tema nº 484 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	O reclamante narra que propôs ação contra o Município de Três Fronteiras/SP, visando ao pagamento de décimo terceiro salário e férias, incluído o terço, em relação ao período de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2016. Discorre sobre a improcedência do pedido. Desprovidos embargos de declaração, o entendimento foi mantido em recurso inominado. Interposto extraordinário, acabou inadmitido. Não houve êxito em agravo e novos declaratórios. Sublinha em jogo a observância de direitos sociais – férias e décimo terceiro – quanto aos agentes políticos, com mandato eletivo.

 3.	Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, no precedente indicado, declarou a compatibilidade do regime de subsídio com o adimplemento das rubricas, no tocante a todos os ocupantes de cargos públicos. Ressalta a eficácia plena e a aplicação imediata das normas constitucionais reveladoras de direitos sociais, aludindo aos arts. 39, § 3º, e 7º, inc. VIII e XVII, da CRFB. Assevera desnecessária a edição de lei local a autorizar o pagamento das verbas. Evoca jurisprudência.

 4.	Requer, no âmbito precário e efêmero, a suspensão do curso da demanda originária. Busca, no mérito, a cassação do ato impugnado e o reconhecimento do direito ao recebimento das parcelas. Sucessivamente, pleiteia a anulação do pronunciamento que implicou a inadmissão do extraordinário e a remessa do processo ao Supremo.

 5.	O eminente Ministro Marco Aurélio, a quem sucedi, deferiu a liminar para suspender, até o exame final desta reclamação, o processo nº 1003477-50.2017.8.26.0541, em tramitação na Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Jales/SP, sob o fundamento de que a Turma Recursal, no recurso inominado, adotou óptica contrária ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal, no RE nº 650.898-RG/RS, Tema RG nº 484, negando o direito do reclamante, na condição de vereador, às rubricas, ante ausência de previsão em norma local (e-doc. 24).

 6.	O Presidente da 1ª Turma Recursal do Colégio Recursal de Jales/SP prestou as seguintes informações (e-doc. 25):

“Cuidam os autos de Recurso Inominado interposto por Lindomar Manoel Joaquim em face da r. Sentença prolatada nos autos do Processo nº 1003477-50.2017.8.26.0541, que julgou improcedente o pedido declinado na inicial, não acolhendo os pedidos do autor, ante a ausência de previsão legal em lei local do direito à indenização por férias e décimo terceiro salário não gozadas de agente político.
O recurso inominado foi distribuído à Colenda Terceira Turma Recursal do Colégio Recursal desta 55ª Circunscrição Judiciária do Estado de São Paulo que, por votação unânime, por meio do v. Acórdão de fls. 504/207 (sic), em 23/07/2018, negou provimento ao recurso, para manter a r. Sentença de primeiro grau.
O autor interpôs Recuso Extraordinário contra a decisão da C. Terceira Turma Recursal e a ele foi negado seguimento, por decisão do Excelentíssimo Presidente do Colégio Recursal de Jales, reconhecendo que a hipótese não envolvia violação à Constituição Federal. Contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário foi interposto agravo interno, que foi recebido e distribuído a este Relator em 13/11/2018. Esta Turma Recursal, por votação unânime, em 11/12/2018, seguindo o voto deste Juiz Relator, negou provimento ao Agravo interno, para manter a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
Em 24/01/2019, o autor interpôs Embargos de Declaração, que foi negado provimento por meio do v. Acórdão prolatado em 28/02/2019.
O autor formulou, ainda, Pedido de Uniformização de Jurisprudência em 07/08/2018. O Pedido de Uniformização foi enviado a Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais quem por meio do v. Acórdão prolatado no dia 10/01/2019, não conheceu do recurso, que teve como número do pedido 0000100-14.2018.8.26.9058. Foi interposto pelo autor, ainda, Recurso Extraordinário em face do v. Acórdão prolatado pela Colenda Turma de Uniformização, o qual não foi admitido pelo Exmo. Senhor Presidente daquela C. Turma de Uniformização.
Em 07/08/2019 transitou em julgado a decisão da C. Turma de Uniformização e o processo foi baixado a este Colégio Recursal, sendo o incidente encerrado junto ao feito principal e enviado ao E. Juízo de primeiro grau em 13 de agosto de 2019.
Em 15 de fevereiro de 2021 foi recebido e-mail do Setor de Distribuição da Comarca de Jales, com o malote digital, referente ao Ofício 125/R, requisitando estas informações. Entendo serem estas informações que me foram requisitadas, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para, se necessário, prestar informações complementares.”

 7.	O Município de Três Fronteiras/SP, regularmente citado na pessoa de seu representante legal (e-doc. 29, p. 39), não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária em 25/06/2021 (e-doc. 30).

 8.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. AGENTE POLÍTICO. EX-VEREADOR. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650898 – TEMA 484. HIPÓTESE DOS AUTOS: AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. PARECER PELA REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA E, NO MÉRITO, PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
(e-doc. 32; grifos acrescidos)

É o relatório.

Decido.

 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 11.	No caso em tela, alega-se a inobservância pelo Tribunal reclamado da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 650.898/RS, Tema RG nº 484, no qual foi fixada a seguinte tese: “O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Esse julgado possui ementa com o seguinte teor:

“Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias.
1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.
2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.
3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio.
4. Recurso parcialmente provido.”
(RE nº 650.898/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 1º/02/2017, p. 24/08/2017).

 12.	Observo que, nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal não assentou entendimento no sentido de que o agente político tem o direito de receber as férias, o adicional de férias e o décimo terceiro salário, mesmo quando ausente previdão em norma local. Para melhor elucidar a questão, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Min. Roberto Barroso:

“17. Penso ser claro, assim, que não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.” 

 13.	Nessa mesma linha de entendimento, confira-se:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO.
1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’. Na oportunidade, se esclareceu que a ‘definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional’.
2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.”
(Rcl nº 33.949-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/08/2019, p. 13/09/2019; grifos nossos).

 14.	Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 31.811-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/01/2020, p. 07/02/2020; Rcl nº 32.508/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07/08/2019, p. 09/08/2019; Rcl nº 32.774/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 06/09/2019, p. 11/09/2019; Rcl nº 36.726, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12/09/2019, p. 18/09/2019; Rcl nº 37.795/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/05/2020, p. 02/06/2020; Rcl nº 42.379-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13/04/2021, p. 19/04/2021; e Rcl nº 43.318/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/11/2020, p. 02/12/2020.

 15.	Releva notar que o Tribunal reclamado, ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, manteve o entendimento no sentido de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema RG nº 484. Destaco o seguinte trecho do voto do relator:

“O cerne da lide diz respeito ao pagamento de férias vencidas e não gozadas, décimo terceiro, bem como terço constitucional ao recorrido pelo período em que exerceu mandato de vereador no município, de 01.01.2009 a 31.12.2016, sendo matéria do Tema 484.
Ocorre que a r. Decisão agravada está em consonância com o julgamento do Tema nº 484, Recurso Extraordinário nº 650.898/RS, em sede de repercussão geral, notadamente porque o pagamento das parcelas do décimo terceiro, férias e do terço de férias aos agentes políticos somente é cabível se expressamente autorizada por lei específica, o que não há no município de Santa Clara D'Oeste.”  (e-doc. 21, p. 3; grifos no original).

 16.	Desse modo, o acórdão reclamado expressa entendimento em consonância com o deste Tribunal, negando ao reclamante, agente político, o direito de receber o terço constitucional das férias e o décimo terceiro salário, por ausência de previsão em norma local.

 17.	Incabível, assim, a presente medida. O entendimento assente no Pretório Excelso é no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:

“RECLAMAÇÃO. RPV. EXPEDIÇÃO EM DATA ANTERIOR A 25.3.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 4.357 QO E ADI 4.425 QO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A reclamação constitucional não constitui instrumento adequado para o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal.
2. A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não se revela existente no presente caso.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 45.755-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não verificada no caso.
2. Divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela jurisprudência do Supremo em sede de reclamação.
3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 52.326-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO.
1. A petição de agravo interno não atacou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos aduzidos na inicial. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. A decisão reclamada encontra-se em conformidade com o disposto no Tema 792-RG: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. Não se vislumbra, assim, teratologia na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.
3. Agravo interno não conhecido.”
(Rcl nº 52.551-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/11/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos).

 18.	Ante o exposto, casso a liminar anteriormente concedida e nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator